Tribunal: STF
Processo: HC 249515
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Felipe Silva de Moura Leite interpôs agravo interno de pronunciamento em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. O paciente foi condenado pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (art. 180, caput, do CP e arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/03), com penas somadas de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 ano e 02 meses de detenção, além de multa. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de superar o óbice da Súmula 691 do STF, que veda o conhecimento de writ contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus requerido em Tribunal Superior; (ii) definir se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é tempestivo e indica adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é conhecido. 



    4. A Súmula 691 do STF impede a análise do habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em outro writ, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou deficiência de fundamentação, o que não se verifica no caso em exame. 



    5. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na reincidência e na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido enunciado sumular. 



    6. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, sendo possível a manutenção da segregação cautelar até que haja o trânsito em julgado da condenação. A jurisprudência do STF também admite o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime, conforme previsto na Súmula 716 do STF. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Pois bem. Inicialmente, rememoro que, ao apreciar o HC 242.591 AgR, de minha Relatoria, a Segunda Turma decidiu, por apertada maioria, pela licitude da manutenção da prisão cautelar imposta ao agravante. Eis a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Nesse contexto, o Tribunal não tem conhecido de habeas corpus quando houver mera reiteração de impetração anterior. Ilustram esse entendimento o HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 193.939 ED, ministro Luís Roberto Barroso.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, tendo o juiz sentenciante negado-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva. 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, esta Suprema Corte tem permitido a manutenção da custódia cautelar somente em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, ainda que na sentença condenatória tenha sido fixado o regime semiaberto. Refiro-me a acórdãos da Segunda Turma do Supremo, representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 



    (HC 238.901, ministro Edson Fachin)



    2. Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade do agente, a manutenção da prisão cautelar. 



    (HC 243.385 AgR, de minha Relatoria)



    A Primeira Turma do Supremo também tem adotado essa orientação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    (HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Entretanto, por ocasião das razões recursais e após revisitar os autos, pude refletir sobre os substanciosos fundamentos lançados nos votos vencidos na oportunidade do julgamento do HC 242.591 AgR, entendo ausente excepcionalidade no caso em exame que justifique a manutenção da prisão preventiva, uma vez fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, notadamente considerando que o órgão acusatório não recorreu da sentença (eDoc 3).



    Ademais, como se sabe, há diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido de ser a prisão cautelar medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando as cautelares diversas são medidas suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade do paciente. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. (Grifei)



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (com meus grifos)



    Nessa linha, vale mencionar trecho do voto vogal proferido pelo eminente Ministro André Mendonça, por ocasião do mencionado julgamento do HC 242.591 AgR, de minha Relatoria, também impetrado em favor do paciente, ora agravante:



    18. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. Em outras palavras, ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante o mencionado risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença — semiaberto. 



    19. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas.



    [...]



    21. Todavia, entendo ausente excepcionalidade no caso sob exame . O Juízo de origem, impondo a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva . Com efeito, a magistrada, muito embora tenha asseverado, ao decretar originalmente a prisão preventiva, que a dupla reincidência consistiria em “circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso”, ao deixar de fixar o regime fechado, na sentença, aplicou entendimento decorrente do enunciado nº 269 da Súmula do STJ, considerando a prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, mesmo diante da reincidência. Negou direito de o recorrente responder em liberdade por ter permanecido preso durante todo o processo .



    [...]



    26. Portanto, ante a fixação do regime semiaberto, havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e do art. 312 do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (grifos no original)



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1507095-17.2024.8.26.0050) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente